Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-70.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DE SOUZA COSTA - CPF: 030.965.071-20 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), DIEGO DE SOUZA COSTA - CPF: 030.965.071-20 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA REQUERIDA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE REFERENTE AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIEGO DE SOUZA COSTA contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante decisão vinculada ao Id. n. 174584659, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Restituição de Quantias Pagas e Danos Morais
” (Proc. no 1005429-70.2022.8.11.0003), ajuizada pela embargada contra o embargante, mantendo a sentença, no que diz respeito à determinação de rescisão do contrato de compra e venda, e restituição dos valores despendidos pelo autor, acrescido de multa, mas afastando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 169568285).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao fato de que o atraso de mais de 3 anos na entrega do imóvel é hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, reformando o acórdão para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. n. 194357652).

Nas contrarrazões, a requerida refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 195100662).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado concluiu que deve ser mantida inalterada a decisão monocrática pois, ao contrário do que afirma o embargante, não há falar em dano moral
in re ipsa
decorrente do atraso na entrega de empreendimento imobiliário, e que, no caso concreto, não restou demonstrado efetivo dano moral indenizável.

A embargante, no presente recurso, se limita a rediscutir a matéria, reinsistindo em que a embargada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso, sendo a fundamentação exposta de modo satisfatória e suficiente, afinal, não se deve olvidar que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Se o embargante não concorda com a interpretação das normas ou aplicação dos conceitos jurídicos considerados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024